Tribunal: TJSP
Processo: 2064654-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2064654-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante JOSINEI
AGRANITO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, determinando a redistribuição a uma das Câmaras compreendidas entre a
25a a 36a de Direito Privado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064654-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento n.o 2.064.654-64.2020.8.26.0000
Agravante: JOSINEI AGRANITO
Agravado:
BANCO BRADESCO S/A
Comarca:
SERTÃOZINHO
Voto n.o 45.688
Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Pretensão de
suspensão/cancelamento de venda extrajudicial de
imóvel dado em garantia – alienação fiduciária. Matéria
que se insere na competência recursal da Subseção de
Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3., da
Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso
não conhecido, com determinação.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de págs. 45/46, dos autos de origem, que, em ação de obrigação
de fazer, indeferiu o pedido de tutela antecipada visando a sustação de
leilão de imóvel, objeto de alienação fiduciária.
Alega o agravante que pretende a suspensão do leilão
para a venda extrajudicial de seu imóvel. Afirma que, em nenhum momento,
foi notificado sobre o débito ou a possibilidade de purgar a mora, o que viola
o Decreto-Lei 70/66. Insiste que não foram cumpridas as formalidades legais,
dando ênfase de que o imóvel constitui a sua única residência, reforçando,
ainda, que a suspensão não causará prejuízo à agravada. Requer, assim, o
provimento do recurso, para que seja suspenso o leilão designado.
É o relatório.
2. Ajuizou o ora agravante ação de obrigação de fazer,
visando a declaração de nulidade do registro de consolidação da
propriedade sobre o imóvel alienado fiduciariamente, bem com a suspensão
do leilão extrajudicial designado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064654-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com efeito, a demanda possui como ponto fulcral o
pacto acessório de alienação fiduciária em garantia, decorrente de
compromisso de compra e venda de imóvel, sobretudo no que tange à
regularidade do procedimento adotado para a consolidação da
propriedade, matéria esta que se insere na competência da Subseção de
Direito Privado III deste E. Tribunal de Justiça.
A teor da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, compete à C. Terceira Subseção de Direito
Privado (Câmaras 25a a 36a) a análise de casos relativos a “Ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta
garantia” (artigo 5o, item III.3).
Em casos análogos, este E. Tribunal assim se posicionou:
“Competência recursal. Agravo de Instrumento. Ação
declaratória de nulidade de registro de consolidação da
propriedade fiduciária. Suspensão do leilão extrajudicial.
Discussão voltada ao procedimento de execução
extrajudicial da garantia, pois se refere a obrigação de
notificação e que não envolve as cláusulas do contrato
de financiamento. Matéria que se insere na competência
das 25a a 36a Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado III, nos termos artigo 5o, III.3, da Resolução
no 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição do feito
para uma das Câmaras competentes.” (Agravo de
Instrumento
no
2.286.354-49.2019.8.26.0000,
Relator
Desembargador Jayme, 13a Câmara de Direito Privado,
J.: 19-03-2020)
“Competência recursal. Tutela cautelar objetivando a
suspensão de leilão extrajudicial de imóvel dado em
garantia. Pedido de abstenção de realização de leilão
extrajudicial do bem dado em garantia, nos termos da
Lei de n° 9.514/97. Matéria de fundo a envolver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2064654-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alienação fiduciária de bem imóvel em garantia. Matéria
de competência recursal da Subseção de Direito Privado
III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3., da Resolução
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição
determinada. Recurso não conhecido, com determinação.” (Apelação Cível no
1.002.080-77.2019.8.26.0575,
Relator
Desembargador
Walter Barone, 24a Câmara de Direito Privado, J.:
27-02-2020)
“Competência recursal. Ação de anulação de leilão.
Demanda que discute sobre questões relativas à
garantia
fiduciária.
Matéria
que
se
insere
na
competência da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a
Câmara de Direito Privado). Recurso não conhecido,
determinada a redistribuição.” (Agravo de Instrumento no
1.003.250-47.2019.8.26.0361,
Relator
Desembargador
Beretta da Silveira, 3a Câmara de Direito Privado, J.:
12-02-2020)
3. Com base em tais fundamentos, não se conhece do
recurso, determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras
compreendidas entre a 25a a 36a de Direito Privado.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A295